Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709355-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MARIA ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: MARCIA MARIA AMORIM DOS SANTOS ALVES ANDRADE DESPACHO Tendo em vista o princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante a fim de que melhor especifique seu pedido de antecipação de tutela recursal, pormenorizando o direito pretendido, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Após, retornem os autos conclusos para Decisão. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora